Tribunal: TJMT
Processo: 1024871-05.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024871-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA PEIXOTO - CPF: 495.613.751-68 (APELANTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
PEDIDO
FORMULADO NA VIA
ADMINISTRATIV
A – AUSÊNCIA DE RESPOSTA
– DETERMINAÇÃO
JUDICIAL –
CUMPRI
MENTO

–
PRETENSÃO NÃO RESISTIDA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS
–

JULGADOS
DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo de exibição de documentos não configura pretensão resistida a
autorizar
a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Exibição de Documentos julgada procedente
,
“
Sem honorários,

em razão da inexistência de sucumbência, quando não houver pretensão resistida, em virtude da aplicação do princípio da causalidade.
Custas processuais

a cargo da parte Autora,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 95047278),

nos termos do artigo 98, §3º do CPC”.

A apelante pede
o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa (
§8º
do art. 85
do CPC
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante

requer na inicial da lide
a exibição
,
pel
o réu,
dos documentos referentes
às operações 884065113, 878309378, 915308489, 903241384, 8072044505, 909187023
e
947986010, bem como seus respectivos anexos e aditivos.
Também c
omprovou que
buscou a
via
administrativ
a

e
não foi atendid
a
.

Conforme

entendimento
do STJ, neste tipo de demanda a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando houver pretensão resistida, o
que, no entanto,
não se configura apenas com a ausência de resposta ao pedido prévio.

No
caso
concreto
, a documentação foi apresentada junto com a contestação, o que afasta essa situação e
, por consequência,

a condenação à verba honorária
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ - AgInt no
REsp
.
1757147 SP 2018/0190976-8, r
elator Min
.

Antonio
Carlos Ferreira
,
j
ulgamento
em
24
-8-
2020,
Quarta Turma
,
DJe

de
31
-
8
-
2020
, sem grifos no original
)
.

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO RESPONDIDO – DETERMINAÇÃO CUMPRIDA NA CONTESTAÇÃO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo de exibição de documentos não configura pretensão resistida a ensejar a
condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios
”
. (
TJMT,
N.U 1040241-24.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 29
-
3
-
2023, DJE
de
3
-4-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024